Tribunal: STF
Processo: Rcl 87780
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Giovane Barbosa Rebouças Júnior e outros contra decisão proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, nos autos do Processo nº 3085144-69.2025.8.06.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 41.



    Carlos Giovane Barbosa Reboucas Junior e outros narram que são “candidatos com deficiência (PCD) no concurso público da Polícia Civil do Estado do Ceará, regido pelo Edital nº 1 – PC/CE, de 14 de abril de 2025.” (e-doc. 1, p. 3)



    Prosseguem discorrendo que se



    “constatou [omissis] que 58 candidatos PCD convocados para a fase seguinte também se classificaram dentro das vagas da ampla concorrência ou das cotas raciais, de modo que, conforme o art. 7º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 34.534/2022, não poderiam ser computados dentro do limite reservado às pessoas com deficiência, devendo ser substituídos pelos candidatos seguintes na lista PCD.” (e-doc. 1, p. 3 e 4)



    Diante desse cenário, requereram em juízo a recontagem das vagas PCD e a correção das provas discursivas dos reclamantes, tendo 



    “o juízo reclamado indeferi[do] o pedido liminar, sob o argumento de que a regra de não contagem de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência somente se aplicaria na fase final do certame (nomeação), e não nas etapas intermediárias — entendimento este fundamentado em precedente do TJDFT posteriormente reformado pelo STJ.” (e-doc. 1, p. 4)



    Aduzem que a autoridade reclamada, “ao negar a aplicação da reserva de vagas nas etapas intermediárias”, teria “[desrespeitado] a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41, bem como a orientação vinculante do STJ, que lhe dá plena eficácia.” (e-doc. 1, p. 4) 



    Acrescentam, ainda, que não houve observância do Decreto nº 34.543/2022 que dispõe que “o mesmo critério aplicado aos candidatos negros deve ser estendido aos candidatos PCD, garantindo que o cotista aprovado na ampla concorrência não seja computado dentro das vagas reservadas”, entendimento esse que está alinhado com entendimento da ADI nº 41.



    Argumentam que, 



    “[c]onforme previsto no edital do certame, a nota de corte da ampla concorrência dos candidatos PCD foi de 59 (cinquenta e nove) pontos, sendo convocados para a correção da prova discursiva todos os candidatos com essa pontuação, nos termos do item 8.11.4, alínea “c”, que determina a convocação de todos os empatados na última colocação habilitada. Assim, caso sejam reconhecidas as 58 vagas ociosas decorrentes da indevida inclusão de candidatos PCD classificados na ampla concorrência, deverão ser convocados os candidatos subsequentes, com 58 pontos ou menos, observando-se rigorosamente a ordem de classificação até o preenchimento das referidas vagas.



    (...)



    Dessa forma, resta demonstrado, de maneira objetiva e técnica, que o reconhecimento das 58 vagas indevidamente ocupadas enseja a convocação imediata dos autores para a correção da prova discursiva, garantindo-se o respeito ao edital, à legalidade e à isonomia entre os candidatos PCD.” (e-doc. 1, p. 8)



    Requerem, por fim, liminarmente, 



    “a) Suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 3085144-69.2025.8.06.0001, em trâmite na 8ª Juizado da Fazenda Pública de Fortaleza/CE; 



    b) Determinar à FUNECE e ao Estado do Ceará que procedam à recontagem e retificação da lista de candidatos PCD, excluindo-se os candidatos que, embora inscritos como PCD, foram aprovados dentro da ampla concorrência ou das cotas raciais; 



    c) Determinar a imediata correção das provas discursivas dos reclamantes, garantindo-lhes a continuidade no certame.” (e-doc. 1, p. 8) 



     E, no mérito, 



    “b) A confirmação da liminar, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões proferidas na ADC nº 41/STF e no REsp nº 2.076.494/DF/STJ; 



    c) A anulação da decisão reclamada, com o reconhecimento do direito dos reclamantes à reclassificação e à correção das provas discursivas, conforme a correta aplicação das cotas previstas na legislação estadual ,federal e ADC 41. 



    d) Por fim, requer-se que a presente Reclamação Constitucional seja julgada procedente, a fim de restabelecer a autoridade da decisão proferida na ADC nº 41/STF, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão de primeiro grau e determinando-se a correta aplicação das cotas PCD em todas as fases do concurso.” (e-doc., 1, p. 8) 



    Pugnam, ainda, pelo benefício da justiça gratuita. (e-doc. 1, p. 2)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 15).



    Registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88). 



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Na presente reclamatória, aponta-se como paradigma a ADC nº 41, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a qual teve como objeto a Lei nº 12.990/2014, editada com o objetivo de instituir a reserva de 20% (vinte por cento) “das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União”, , assim redigida na ementa do acórdão respectivo:



    “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”



      In casu, Carlos Giovane Barbosa Reboucas Junior e outros se insurgem contra decisão proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que indeferiu a tutela de urgência requerida no sentido de que “desconsiderar o número de correções de provas discursivas para vagas reservadas a candidatos PCD, daqueles participantes que, embora estejam inscritos como cotistas PCD, obtiveram nota suficiente para estarem no número de correções destinados às vagas de ampla concorrência, possibilitando os demandantes a persistirem na disputa do certame” (edoc. 13, p 2).



    A autoridade reclamada entendeu que a regra de não contabilizar os candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência somente se aplicaria ao final do certame público e quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas (com direito subjetivo à nomeação) e não nas etapas intermediárias. 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    “Pretendem os promoventes, em tutela de urgência, a desconsideração no número de correções de provas discursivas para vagas reservadas a candidatos PCD, daqueles participantes que, embora estejam inscritos como cotistas PCD, obtiveram nota suficiente para estarem no número de correções destinados às vagas de ampla concorrência, possibilitando os demandantes a persistirem na disputa do certame.



    (...)



    Insta perquirir a existência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, a teor do disposto no art. 3º da Lei 12.153/2009 e no art. 300 de Código de Processo Civil, com o fito de evitar dano de difícil ou incerta reparação, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pressupostos estes que são cumulativos. 



    No atual estágio processual e ressalvando o desenvolvimento posterior do feito, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado em juízo. 



    O Supremo Tribunal Federal - STF firmou entendimento, com repercussão geral, no sentido de reconhecer a constitucionalidade da limitação editalícia quanto ao número de convocados (cláusula de barreira) em concurso público:



    Tema 376 - STF: Cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. 



    Tese: É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 



    Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.(RE 635739, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014).



    Nesse contexto, o item 8.11.5 do edital de abertura prescreve que seriam habilitados para a fase subsequente do certame apenas os candidatos que obtivessem nota igual ou superior a 50 pontos na avaliação objetiva, observados o quantitativo máximo, respeitados os empates na última posição, de 1.500 candidatos para Ampla concorrência; 500 candidatos para Cotas para negros e pardos e 125 candidatos para PCD.



    O autor sustenta, todavia, que o item 5.2.5.2.1 do edital assegura aos candidatos negros o direito de não terem sua aprovação contabilizada no quantitativo de vagas reservadas, caso obtenham pontuação suficiente para aprovação pela ampla concorrência, prerrogativa que seria estendida aos cotistas PCD, em razão do disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 34.534/2022.



    Contudo, tal argumentação não prospera. Isto porque o item em questão é aplicável somente ao final do certame público e quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas (com direito subjetivo à nomeação), visando garantir que o máximo de candidatos cotistas sejam contemplado na ocupação das vagas disponibilizadas pela administração.



    Tanto é assim, que o próprio item antecedente 5.2.5.2 do diploma assegura que os candidatos cotistas, com pontuação para aprovação dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência, constarão tanto da lista dos classificados ou aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência, como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Veja-se:



    (...)



    Assim, é possível extrair do edital supramencionado que os candidatos cotistas, devem constar nas duas listas existentes, pois uma vez inscritos nessa condição não podem ser de lá excluídos, sob pena de preterição do seu direito de ser nomeado antes em relação aos candidatos cotistas que foram aprovados em posição inferior à sua.



    Nesse contesto, possibilitar o avanço com a correção da prova discursiva de mais candidatos cotistas PCD pode ser prejudicial àqueles que figuram em ambas as listas, que sequer integram à presente lide, visto que dependendo da pontuação obtida na prova discursiva, podem não lograr êxito em continuar a atender os critérios da ampla disputa, tendo de retornar para a lista específica, contrariando a própria cláusula de barreira estabelecida pelo edital.



    Portanto, a exclusão do candidato cotista aprovado na lista de ampla concorrência da lista reservada só pode se dar no momento da convocação do candidato para assumir o cargo, pois é nesta fase que será verificada a situação do seu ingresso, isto é, se na condição de aprovado na lista dos candidatos da ampla concorrência ou na lista dos candidatos cotistas.



    (...)



    No caso dos autos, os demandantes não atingiram a cláusula de barreira, de modo que a pretensão de continuar no certame implicaria em malferimento à norma editalícia, condição esta não extensível aos demais candidatos, viola os princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade administrativas. 



    Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência antecipada, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado em juízo.” (e-doc. 13 - grifei) 



    Delineado o contexto dos autos, depreende-se que a presente reclamação não tem como objeto o desrespeito ao percentual de reserva de vagas para candidatos “negros ou pardos” no Concurso Público para provimento de cargos de Oficial Investigador de Polícia da Polícia Civil do Estado do Ceará.



    Diferentemente, os reclamantes ajuízam a presente ação, na condição de candidatos que - embora não classificados em etapa intermediária do certame e sem lograr alcançar posição classificatória suficiente na lista respectiva para fins de garantirem a correção da prova discursiva - pretendem a “a exclusão do candidato cotista aprovado na lista de ampla concorrência da lista reservada” com o fim de avançarem no número de candidatos que terão as provas discursivas corrigidas e persistirem na disputa do certame.



    Como visto, no ponto, a autoridade reclamada decidiu que a exclusão do candidato cotista “só pode se dar no momento da convocação do candidato para assumir o cargo, pois é nesta fase que será verificada a situação do seu ingresso, isto é, se na condição de aprovado na lista dos candidatos da ampla concorrência ou na lista dos candidatos cotistas”.



    Com efeito, sobressai que a matéria controvertia nos autos não guarda aderência com o decidido por esta Suprema Corte na ADC nº 41, cuja decisão se circunscreveu a assentar a constitucionalidade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para cotistas e a legitimação da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



     Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF e a obrigatoriedade de identidade de conteúdo entre a decisão reclamada e o paradigma de efeito vinculante. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa e o endereço da parte beneficiária desta reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, § 3º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente